Tribunal: TJDFT
Processo: 0733809-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. REVELIA DA PARTE RÉ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA MECÂNICA. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO DE MAIS DE 5 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a pagar a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente argumenta que a indenização por danos morais visa a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa, bem como a punição do causador do dano. Afirma, ainda, que a requerida é empresa reconhecida no seguimento de transporte rodoviário de passageiros e, por isso, requer a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Cabe enfatizar, a princípio, que, em razão da aplicação dos efeitos da revelia ao requerido/recorrido, os fatos alegados pelo autor se presumem verdadeiros. No entanto, a referida presunção de veracidade é relativa e não implica, necessariamente, em acolhimento dos pedidos formulados pelo autor. O julgador tem liberdade para apreciar o conjunto probatório dos autos e decidir, motivadamente, a pretensão formulada.
4. Em relação aos danos morais, é certo que a sua configuração exige uma ofensa real e efetiva aos atributos da personalidade do indivíduo, tais como a honra, dignidade e vida privada. Ademais, configurado o dano moral, o valor da indenização deve guardar correspondência com as circunstâncias do caso concreto, isto é, deve haver proporcionalidade entre o grau de afronta aos direitos da personalidade e o quantum indenizatório.
5. No caso em apreço, não obstante a ocorrência da revelia, o montante fixado na sentença atende à razoabilidade exigida para esse tipo de ação. O recorrente juntou aos autos apenas o bilhete da passagem (ID 14235481, página 1), não comprovando, satisfatoriamente, os contratempos que ocorreram no decorrer da viagem (Brasília/Campo Grande), tampouco se as paradas do ônibus da recorrida ensejaram maiores transtornos aos passageiros. Ademais, considerando o tempo previsto de viagem, aproximadamente 17 horas, o atraso de quatro horas na chegada ao destino final não configura pretexto para majoração do valor da condenação por danos morais, muito mais quando não impediu que o autor continuasse sua viagem para onde iria. Assim, de acordo com as circunstâncias do presente caso, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar as ofensas morais suportadas pelo autor, o que representa quase dez vezes o valor da passagem paga.
6. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Suspensa a exigibilidade das custas processuais em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.